Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718055-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRA ALVES BARBOSA LUCENA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. De conformidade com o derradeiro petitório colacionado aos autos[1], afere-se que a ilustre causídica constituída pela agravante, Dra. Gleyce Kellen Oliveira Cabral, OAB/DF no 68.681, renunciara aos poderes que lhe haviam sido outorgados[2]. Diante da renúncia ao mandato outorgado à advogada que patrocinava à recorrente, proceda a Secretaria, transcorrido o prazo previsto no artigo 112, §1o, do estatuto processual[3], as anotações cabíveis. Acudidas as diligências, oficie-se ao eminente juiz da causa requisitando-lhe informações sobre a eventual constituição de novo patrono pela embargante naqueles autos, e, em caso de resposta negativa, promova a Secretaria, desde logo, a intimação pessoal dela para que promova a regularização de sua representação processual, constituindo novo procurador, no prazo de 5 (cinco) dias, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, procedendo-se oportunamente às anotações pertinentes ao novo patrono eventualmente por ela constituído. Regularizada a representação processual dela, deverá, inclusive, dizer do seu interesse no exame dos embargos de declaração que deduzira, pois o agravo que formulara fora provido, por maioria, ao contrário do que apreendera e dispusera na pretensão aclaratória. I. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 76263329 (fl. 178). [2] - ID Num 71566880 (fl.18). [3] - “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.”